Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026148-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- EVILESIO DA SILVA BARBOSA
Agravo de Instrumento n. 1026148-53.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida interrompa imediatamente as cobranças advindas do alegado débito, inclusive abstendo-se de inserir quaisquer restrições junto aos entes de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).
O agravante alega que não há nenhuma irregularidade no contrato e, conforme os extratos apresentados pelo próprio agravado, os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados, utilizados, e não há menção da restituição.
Aduz que o agravado, arrependido do negócio jurídico, tenta tirar proveito da situação, buscando o cancelamento.
Pontua que não se opõe à liminar concedida, tanto é que já tomou todas as providências necessárias para o cumprimento, no entanto, se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim, por cada desconto.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que possui conta corrente com o agravado, e descobriu um empréstimo em seu nome de R$14.332,06 a ser pago em 48 parcelas de R$960,00.
Afirma que não fez essa negociação e nem recebeu o valor correspondente.
Argumenta que procurou o agravado, porém não obteve êxito.
O agravante defende a legalidade da contratação e se opõe à multa no caso de descumprimento da determinação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Por outro lado, o objetivo da multa cominatória é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator